Tribunal: TJBA
Processo: 8032798-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032798-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CCB - CONSTRUTORA CESARONI BRAGA LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO CRUZ LIMA, ALAN SOUZA MACEDO registrado(a) civilmente como ALAN SOUZA MACEDO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE INEXISTENTE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ATESTADO DE REGULARIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS E LEGAIS. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº
8000945-15.2020.8.05.0039 E
À LEI MUNICIPAL Nº 1.679/2021.
ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRATADA.

DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu medida liminar em mandado de segurança, determinando a expedição do atestado de regularização do parcelamento denominado Naturaville II, impetrado pela Construtora Cesaroni Braga Ltda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se presentes estão os requisitos autorizadores para concessão da medida liminar deferida, tendo em vista a pendência de exigências administrativas e legais, inclusive a previsão de impedimentos na Lei Municipal nº 1.679/2021.

III. Razões de decidir

3. O controle judicial de atos administrativos é limitado aos aspectos de legalidade, não podendo o Judiciário interferir no mérito administrativo.
4. A expedição do atestado de regularização do empreendimento está atrelada ao cumprimento de requisitos legais, não demonstrados de forma inequívoca pela parte agravada, evidenciando a necessidade de dilação probatória.

5. A administração municipal agiu dentro dos limites de sua competência ao condicionar o prosseguimento do procedimento administrativo ao trânsito em julgado da ação civil pública, conforme previsão do
art. 1º, § 5º c/com o
art. 4º, IV, ambos da Lei Municipal nº 1.679/2021.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É legítima, com base no art. 1º, § 5º c/com o art. 4º, inciso IV, ambos da Lei Municipal nº 1.679/2021, a suspensão da regularização do empreendimento sub judice, especialmente diante da pendência da ação civil pública, relacionada à execução de obras irregulares."

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Municipal nº 1.679/2021, art. 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.091, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 09.11.2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do
agravo de instrumento nº
8032798-23.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como agravado,
CCB - CONSTRUTORA CESARONI BRAGA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.